Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE.
I – O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 39.376/94 não é genérico, pois estabelece a diferença a ser paga em razão de expurgo inflacionário e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos.
II – A matéria recursal não se amolda ao Tema 1.169 em análise pelo eg. STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado. Indevida a suspensão do cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento provido.